Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000339-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SHINHITI GOTO - CPF: 141.838.381-34 (RECORRIDO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO- DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO BANCO – COMPROVAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO - CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR – DÉBITOS INDEVIDOS –
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A reclamante fundamenta pelo desconhecimento da contratação de empréstimo consignado e postula, a devolução indevidamente dos valores retidos pelo banco, uma vez que procedeu a efetiva devolução do montante objeto do empréstimo.

Considerando a perda do objeto contratual, a continuidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor e os danos suportados pelo reclamante, são indícios suficientes a configurar o dever de indenizar pelo dano material e moral

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Banco Bradesco interpôs recurso inominado (id.

174855227), em face da sentença do Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os pedidos do reclamante.

Nas razões recursais o Recorrente, assevera que o consumidor contratou empréstimo no valor de R$ 16.555,36 (dezesseis mil reais, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), com o Banco Pan, sendo o valor depositado por banco terceirizado,
LF SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI
conforme comprovante (id.
174855214
)
,
com posterior transferência do contrato para o Banco Bradesco mediante
cessão de carteira, através do contrato n° 348951401-2 com migrado para o número 444549051,
razão pela qual pugna pela legalidade da contratação
.

Aduz ainda o recorrente,
que em razão da legalidade do negócio jurídico, os descontos efetuados no benefício do consumidor decorrem do direito a contraprestação do empréstimo contratado.

Assim, pede pelo provimento do recurso para reconhecer a inocorrência do dever de indenizar e subsidiariamente, pela minoração do quantum indenizatório dos danos morais.

SHINHITHI GOTO
, apresentou contrarrazões (id.

174855231) postulando pelo improvimento do recurso e majoração do quantum indenizatório e sucumbências recursais, sob a fundamentação de que é pessoa idosa e foi induzido a contratação do empréstimo, já que acreditava estar contratando proposta para diminuir os juros de outros empréstimos que possuí.

Infere ainda, o recorrido, que jamais quis efetuar novo empréstimo sendo esse inclusive, o motivo da devolução dos valores depositados à instituição financeira LF SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI (id.
174855219
), todavia o reclamado iniciou e deu continuidade aos descontos em seu benefício, sendo que tentou solucionar a problemática administrativamente, mas resultou infrutífera (id.

174855198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar a legalidade da contratação do empréstimo, as cobranças efetuadas a partir dele e a efetiva devolução do valor objeto do contrato pelo reclamante, vez que consoante a decisão de mérito, inexiste débito representado pelo contrato n° 348951401-2, ensejando, portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

Acerca da legalidade da contratação, certo é que embora tenha ocorrido a formalização do contrato digital com o depósito dos valores na conta, evidente se demonstra nos autos que os valores foram efetivamente devolvidos pelo recorrido à instituição depositante qual seja, L F Soluções Financeiras Eireli conforme informações no conteúdo do comprovante: “05/08 AG. TED
724575
, 16.608,76-” (id.

174855214), deixando de subsistir razões legais para a contratação e a cobrança no benefício do consumidor.

Nesse sentido, comprovada a devolução dos valores objeto do contrato,
entendo por assertivo a intelecção adotada pelo magistrado sentenciante, haja vista que
após a restituição dos valores pelo reclamante, a obrigação e a contraprestação originada do contrato deixou de existir.

De igual modo, ante a continuidade dos descontos no benefício do Recorrido, no montante de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, clarividente se comprova o dever de restituir a parte autora todos os valores descontados nesse interregno, bem como em indenizar pelos danos morais causados.

No que diz respeito a redução do valor arbitrado a título de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade dos descontos realizados de forma indevida e em compensação ao constrangimento suportado pelo reclamante, entendo que deve ser reduzido o
quantum
arbitrado pelo julgador singular para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para
fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida nos demais termos a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023